Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL PENAL. REMANEJAMENTO INTERNO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. VISÃO DE CORPO SOCIAL NÃO DESCARACTERIZADA POR ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou o remanejamento da impetrante, Policial Penal do Distrito Federal, para outra equipe de plantão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o ato administrativo de remanejamento da servidora está eivado de ilegalidade, a ensejar o reconhecimento da sua nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, autoriza a remoção a pedido do servidor, desde que preenchidas as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade (art. 41, § 1o); ou de ofício, para atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção (art. 41, § 3o).
4. A Portaria n. 20, de 18 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a lotação e critérios gerais de remoção de servidores da carreira de Polícia Penal no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF e dá outras providências, dispõe que o remanejamento interno é a movimentação do servidor dentro da mesma unidade orgânica, com alteração do setor de exercício (art. 2o, III), ao passo em que remoção é deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, de uma unidade orgânica para outra (art. 2o, IV).
5. No que concerne à remoção de ofício do servidor, ocorrerá à critério da administração, mediante ato fundamentado, priorizando-se o critério da antiguidade, caso não haja voluntário (arts. 3o, I, e 4o). Caso concreto em que o ato administrativo impugnado não modificou a lotação da impetrante, que continuou vinculada à Gerência de Vigilância do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), mas apenas determinou a sua movimentação para outra equipe de plantão dentro da mesma unidade orgânica. Cuida-se, portanto, de remanejamento interno da servidora, e não de remoção de ofício, circunstância que afasta a aplicação do critério de antiguidade.
6. Para fins de aferição da legalidade do ato de remanejamento interno, cumpre verificar se a medida se encontra devidamente justificada na necessidade de serviço da unidade e no interesse público voltado à melhor execução das atividades, conforme disposto no art. 14, parágrafo único, da Portaria n. 20, de 18 de janeiro de 2022, da SEAPE/DF.
7. Na hipótese em exame, o ato administrativo apresentou motivação suficiente, indicando expressamente que o remanejamento da servidora se pautou no interesse público, especialmente na necessidade de adequação funcional das equipes de plantão, no equilíbrio da distribuição das atribuições e na busca pela melhoria da execução das atividades da unidade prisional, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade.
8. Inexiste nos autos evidências de que o ato impugnado tenha sido praticado como forma de retaliação pessoal contra a servidora, uma vez que também foram remanejados, na mesma ocasião, outros três policiais penais. Tampouco há elementos que permitam afirmar, com segurança, que, em razão do remanejamento, a impetrante tenha sido designada para desempenhar atividades exclusivamente destinadas a servidores do sexo masculino.
9. Assim como a remoção de ofício, o remanejamento interno é ato discricionário da administração e, por isso, prescinde de prévia oitiva ou anuência da servidora, bastando que haja expressa indicação dos motivos de interesse público que o ensejaram.
10. Não cabe ao Poder Judiciário exercer juízo de discricionariedade sobre o mérito do ato administrativo quando não verificadas ilegalidades, como ocorre no caso ora em análise. Segurança denegada. Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1o, V; art. 1.013; Lei Complementar 840/2011, art. 41, § § 1o e 3o. Portaria SEAPE/DF n. 20, de 18 de janeiro de 2022, art. 14, p. u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712596-12.2024.8.07.0018, Rel(a). Alfeu Machado, 6a TURMA CÍVEL, p. 19/2/2025.